Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTRUIÇÃO MANTIDA.
1. Mostra-se legítima a penhora no rosto dos autos de ação de inventário referente a direito de crédito do executado, relativo a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, quando não demonstrado que se trata de bem de família com garantia estendida a herdeiros, alegação com base na qual se tentou desconstituir a penhora.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.